Tribunal: TJDFT
Processo: 0014398-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014398-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Manifeste-se o embargado quanto às informações fornecidas pelo Distrito Federal ao ids 15880926 e 15880927. I. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador